Tribunal: TJMMG
Processo: 2000746-32.2022.9.13.0003
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE INDULTO NATALINO AO MILITAR CONDENADO POR CRIME DOLOSO - INTELIGÊNCIA DO ART. 2º DO DECRETO N. 11.302/2022 - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
- Incabível é a concessão de indulto aos agentes públicos que integram o Sistema Único de Segurança Pública condenados por crimes dolosos, em observância ao art. 2º do Decreto n. 11.302/2022. (Desembargador Fernando Armando Ribeiro, relator) V.V. - AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE INDULTO NATALINO AO MILITAR CONDENADO POR CRIME CUJA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE MÁXIMA COMINADA É INFERIOR A 5 (CINCO) ANOS - VÁRIAS HIPÓTESES CONCESSIVAS DE INDULTO CONSTANTES DO DECRETO N. 11.302/2022 - OS REQUISITOS ESTABELECIDOS PARA UMA DAS HIPÓTESES NÃO SE ESTENDE ÀS OUTRAS - RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. (Desembargador Fernando Galvão da Rocha, vencido)

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Processo eproc n. 2000746-32.2022.9.13.0003 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 18/04/2023 Publicação: 02/05/2023 Decisão: MAJORITÁRIA EMENTA AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE INDULTO NATALINO AO MILITAR CONDENADO POR CRIME DOLOSO – INTELIGÊNCIA DO ART. 2º DO DECRETO N. 11.302/2022 – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - Incabível é a concessão de indulto aos agentes públicos que integram o Sistema Único de Segurança Pública condenados por crimes dolosos, em observância ao art. 2º do Decreto n. 11.302/2022. (Desembargador Fernando Armando Ribeiro, relator) V.V. – AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE INDULTO NATALINO AO MILITAR CONDENADO POR CRIME CUJA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE MÁXIMA COMINADA É INFERIOR A 5 (CINCO) ANOS – VÁRIAS HIPÓTESES CONCESSIVAS DE INDULTO CONSTANTES DO DECRETO N. 11.302/2022 – OS REQUISITOS ESTABELECIDOS PARA UMA DAS HIPÓTESES NÃO SE ESTENDE ÀS OUTRAS – RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. (Desembargador Fernando Galvão da Rocha, vencido) ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante Wesley Fabricio Wiegratz Costa e agravado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por maioria, em negar provimento ao recurso da defesa, mantendo, na íntegra, a r. decisão combatida. Ficou vencido o desembargador Fernando Galvão da Rocha, que deu provimento ao presente recurso, para reformar a decisão impugnada e conceder o indulto natalino ao agravante. RELATÓRIO Trata-se de agravo em execução penal interposto por Wesley Fabricio Wiegratz Costa em face da decisão proferida pelo juízo a quo, que indeferiu o pedido de concessão do indulto natalino previsto no Decreto n. 11.302/2022 (Evento 13 – DEC4 – Processo Originário). Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso. Nas razões recursais, a defesa informou que o apenado foi condenado pelo delito TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 tipificado no art. 195 do Código Penal Militar (CPM), à pena total de 3 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, sendo-lhe concedido sursis, pelo período de 2 (dois) anos. Alegou que, conquanto tenha o julgador indeferido o pleito defensivo de concessão do indulto natalino, não há previsão legal que impeça o reconhecimento do benefício no caso dos autos. Pontuou que o presidente, quando quis excepcionar a concessão do indulto, o fez expressamente, o que não ocorreu na hipótese do art. 5º do Decreto Federal n. 11.302/2022, já que não há vedação quanto à concessão da benesse aos integrantes dos órgãos de segurança pública. Assinalou que o reeducando preenche os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão do benefício de indulto, afirmando que não deve subsistir a interpretação extensiva e destoante da vontade do legislador realizada pelo juízo a quo. Invocou o brocado jurídico que diz “onde a lei não distingue, não cabe ao intérprete distinguir”, ressaltando que o art. 5º do Decreto Presidencial n. 11.302/2022 se aplica, sim, aos crimes previstos no Código Penal Militar. Por fim, requer que seja concedido o indulto natalino ao agravante (Evento 13 – AGRAVO2 – Processo Originário). Em contrarrazões, o representante do Ministério Público salientou que a redação trazida no art. 5º do Decreto Federal n. 11.302/2022 não se destinou aos policiais militares, bombeiros militares e integrantes das Forças Armadas quando esses comentem crimes militares. Asseverou que, se o referido artigo fosse extensivo aos crimes militares, teria expressa menção legal na sua redação, conforme se vê nos diversos dispositivos legais constantes do Decreto em questão. Ao final, pugna pelo não provimento do recurso (Evento 13 – CONTRAZ3 – Processo Originário). Em sede de juízo de retratação, a decisão foi mantida pelo juízo a quo (Evento 13 – DEC1 – Processo Originário). Em parecer, a eminente procuradora de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Evento 12). É o relatório. VOTOS DESEMBARADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade. Da análise dos autos, observa-se que o agravante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 195 do Código Penal Militar (CPM), à reprimenda de 3 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, sendo-lhe concedido sursis (Evento 13 – GUIA12 – Processo Originário). No curso da execução da pena, a magistrada a quo não concedeu ao sentenciado a benesse de indulto natalino, por entender ser inaplicável TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 o art. 5º do Decreto Presidencial n. 11.302/2022 aos crimes previstos no CPM (Evento 13 DEC4 – Processo Originário). A defesa, por sua vez, agravou da decisão, sustentando que deve ser concedido o indulto ao agravante, extinguindo-se a sua punibilidade, argumentando, em suma, não haver previsão legal que impeça o reconhecimento do benefício no caso dos autos. Todavia, razão não lhe assiste. Isso porque o reeducando foi condenado pelo crime de abandono de posto, o que, por si só, impede a concessão do indulto natalino, por se tratar de delito cometido, necessariamente, de forma dolosa. Ora, o art. 2º do Decreto em questão autoriza a concessão da aludida benesse aos agentes públicos que integram o Sistema Único de Segurança Pública (Susp) nas hipóteses em que, no exercício da função ou em decorrência dela, tenham sido condenados por delitos culposos ou com excesso culposo, o que não se verifica no caso. Inclusive, esta Primeira Câmara, recentemente, decidiu nesse sentido ao julgar o Agravo em execução penal n. 2000392-10.2022.9.13.0002, de relatoria do nobre colega, Desembargador Fernando Galvão da Rocha, no qual restou consignada a impossibilidade de concessão de indulto aos agentes públicos que compõem o Susp quando condenados por crimes dolosos. Não se pode olvidar que o indulto deve ser interpretado de forma restritiva, porquanto se refere a uma situação excepcional. Além disso, deve-se respeitar a discricionariedade do chefe do Poder Executivo, que possui competência para estabelecer as condições para a concessão do referido benefício. Assim, por ter o apenado sido condenado por crime doloso, inviável é a concessão do indulto pretendido. Logo, ao contrário do que sustentou a defesa, julgo que a decisão recorrida não merece qualquer reforma. Diante do exposto, nego provimento ao recurso da defesa, mantendo, na íntegra, a r. decisão combatida. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho, integralmente, as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, negar provimento ao recurso. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, VENCIDO Srs. desembargadores. Pedindo vênia ao eminente relator, entendo que ao presente recurso deve ser dado provimento. Incialmente, cabe observar que o Decreto de indulto não estabelece a restrição de sua aplicação aos crimes militares. O artigo 5º do referido ato, aplicável à espécie, dispõe que "Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos." TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Mencionando apenas "pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos", o Decreto não distingue os condenados que podem ser beneficiados com o indulto. Se o agravante é uma pessoa condenada por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não é superior a cinco anos, não pode ser excluído da previsão somente porque existe uma outra previsão que se aplica especialmente aos agentes de segurança pública. Note-se que o art. 5° não concede indulto às "demais pessoas" que não foram mencionadas nos artigos anteriores, mas simplesmente às pessoas condenadas. O Decreto estabelece, no art. 7º, inciso VII, restrição à concessão do indulto aos condenados por crimes militares apenas nas hipóteses previstas em seus incisos I a V. Nestes termos, transcrevo o dispositivo: Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes: I - considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990; II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher; III - previstos na: a) Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997; b) Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998; c) Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006; d) Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013; e e) Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016; IV - tipificados nos art. 215, art. 216-A, art. 217-A, art. 218, art. 218-A, art. 218-B e art. 218-C do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal; V - tipificados nos art. 312, art. 316, art. 317 e art. 333 do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal; [...] VII - previstos no Decreto-Lei nº 1.001, de 1969 - Código Penal Militar, quando correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V; (grifei) O crime de abandono de posto, previsto no art. 195 do Código Penal Militar, não se enquadra nas hipóteses de restrição do inciso VII do art. 7º do Decreto nº 11.302/2022 e possui cominação de pena privativa de liberdade inferior a 05 (cinco) anos. Portanto, a previsão do art. 5° do Decreto nº 11.302/2022 aplica-se à situação do agravante. Cabe observar que, para a hipótese de concessão do indulto prevista no art. 5°, não se aplica o requisito estabelecido nos incisos do art. 2º. O referido dispositivo legal estabelece o requisito de cumprimento de pelo menos um sexto da pena somente para os casos previstos no art. 2°, e não para todos os casos de concessão de indulto. O Decreto concede indulto para várias situações distintas, e o requisito estabelecido para uma situação não se aplica a outra. Por tais razões, dou provimento ao presente recurso, para reformar a decisão impugnada e conceder o indulto natalino ao agravante. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 18 de abril de 2023. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator